Tribunal: TJDFT
Processo: 0736132-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA DO CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA.
1. A multa por litigância de má-fé foi aplicada no curso de cumprimento definitivo de sentença, razão pela qual sua apuração deve ter como base de cálculo o valor da causa atualizado do próprio cumprimento definitivo de sentença, e não de procedimentos anteriores, como pretende a agravante.
2. Não é cabível nos autos a discussão acerca da proporcionalidade da multa, uma vez que a imposição da multa – e a ponderação sobre sua proporcionalidade - foi realizada em acórdão do qual não houve recurso, restando a decisão preclusa.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.